Tribunal: TJES
Processo: 5001212-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-07.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: WW MARQUES INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária n° 5001212-07.2017.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: WW Marques Intermediação de Negócios LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2421219) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2178263) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1539807) interposto pelo Município Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(ID 1539802) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

Irresignado, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que
"há clara conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal",
de modo que,
"se mantido o patamar de 10% fixado na r. sentença, os patronos da parte apelada receberiam, a título de honorários, 25% do valor da causa por ocasião do cancelamento da CDA executada, já que na ação anulatória correspondente foram fixados por esse E. TJES honorários de 15% sobre a mesma base de cálculo".

Afirma, ainda, que
"o Município reconheceu a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, ao momento em que cancelou a CDA e requereu a extinção da execução".

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária n° 5001212-07.2017.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: WW Marques Intermediação de Negócios LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2421219) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2178263) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1539807) interposto pelo Município Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(ID 1539802) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
WW MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

Irresignado, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que
"há clara conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal",
de modo que,
"se mantido o patamar de 10% fixado na r. sentença, os patronos da parte apelada receberiam, a título de honorários, 25% do valor da causa por ocasião do cancelamento da CDA executada, já que na ação anulatória correspondente foram fixados por esse E. TJES honorários de 15% sobre a mesma base de cálculo".

Afirma, ainda, que

"o Município reconheceu a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, ao momento em que cancelou a CDA e requereu a extinção da execução".

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

"
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

II.
In casu,
verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 3175/2016, de modo que, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

III.
O artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, determina que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”. Não há falar-se em aplicação do referido dispositivo, no caso, tendo em vista que o Município Recorrente é o Autor da presente Execução, inclusive, ajuizando a mesma em data posterior à Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa, em que se discutia a validade do Processo Administrativo nº 1678/2012 e, consequentemente, da CDA nº 3175/2016.

IV.
O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais alusivas à Ação de Execução Fiscal."

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Acerca da matéria debatida nos autos, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tanto na Execução Fiscal, quanto na Ação Anulatória do crédito exequendo, tendo em vista que se tratam de ações autônomas, não havendo falar-se em pagamento em duplicidade, nos seguintes termos:

"
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2.
No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido
."

(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021)

"
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. Precedentes.

2. Agravo interno não provido."

(
STJ
, AgInt no REsp n. 1.845.746/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021)

Além disso, não há falar-se em reconhecimento do pedido pelo Município Recorrente, para fins de aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que foi o próprio Município quem ajuizou a presente Execução, em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 3175/2016.

Assim, observa-se que as questões alegadas pelo Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Recurso de Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tanto na Execução Fiscal, quanto na Ação Anulatória do crédito exequendo, tendo em vista que se tratam de ações autônomas, não havendo falar-se em pagamento em duplicidade.

III.
Não há falar-se em reconhecimento do pedido pelo Município Recorrente, para fins de aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que foi o próprio Município quem ajuizou a presente Execução, em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 3175/2016.

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.